Tribunal: TJMT
Processo: 1001219-73.2022.8.11.0100
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001219-73.2022.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOSE MARIA DA SILVA - CPF: 704.837.364-49 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE PAULO DE FREITAS MAXIMO ALENCAR SILVA - CPF: 038.839.321-16 (ASSISTENTE), ALEX FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 023.989.521-50 (ASSISTENTE), CELIA BARRANCO PASSAMANI - CPF: 384.643.221-00 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRETENSA REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. MONTANTE INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA INDICAÇÃO DE VALOR. EXCLUSÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do delito de embriaguez ao volante (artigo 306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro), à pena de
9 meses e 22 dias de detenção, substituída por penas restritivas de direito, acrescida das sanções acessórias de pagamento de 53 dias-multa e suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 9 meses e 22 dias, além de fixar o valor equivalente a dois salários mínimos a título de indenização em favor da vítima.

2. Fatos relevantes:
(i)
réu conduzia veículo automotor e causou acidente;
(ii)
guarnição policial foi acionada e os policiais constataram sinais de embriaguez;
(iii)
depoimento do agente de segurança pública coesos e harmônicos com as demais provas;
(iv)
pena acessória de suspensão do direito de dirigir fixada de forma desproporcional à pena privativa de liberdade;
(v)
ausência de indicação de valor indenizatório na denúncia.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição por insuficiência de provas;
(ii)
redução da pena acessória de suspensão do direito de dirigir;
(iii)
exclusão e, subsidiariamente, redução da indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se as provas dos autos são suficientes para respaldar o decreto condenatório;
(ii)
saber se a penalidade acessória de suspensão do direito de dirigir foi dosada de forma proporcional à pena privativa de liberdade;
(iii)
avaliar a legalidade da fixação de valor indenizatório na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os relatos judiciais do agente de segurança pública, que atendeu a ocorrência, coesos e harmônicos com os demais elementos de convicção, aliado ao testemunho de pessoa envolvida no sinistro, são evidências hábeis o bastante para comprovar que o recorrente, sob a influência de bebida alcoólica, conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada.

6. Por se tratar de pena cumulativa, prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador do delito do artigo 306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro, a sanção de suspensão do direito de dirigir veículo automotor deve ser proporcional à reprimenda privativa de liberdade, motivo pelo qual deve ser reduzida.

7. Com exceção dos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, os quais são regidos pela tese estabelecida no tema repetitivo n. 983 do Superior Tribunal de Justiça, é necessário que haja indicação do valor indenizatório mínimo pretendido na inicial acusatória.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelo parcialmente provido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Trânsito Brasileiro, artigos 306,
caput,
293; Código de Processo Penal, artigos 155 e 63; Código Penal, artigo 59, 68, 91, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, tema repetitivo n. 983, AgRg no HC n. 912.650/SP, AgRg no HC n. 836.704/SC, REsp n. 1.986.672/SC; TJMT, Enunciado Orientativo n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas e ApCrim 1000409-17.2023.8.11.0051.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
José Maria da Silva
contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, nos autos da ação penal n. 1001219-73.2022.8.11.0100, que o condenou pela prática do crime de embriaguez ao volante (artigo 306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro), à pena de
9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção,
substituída por penas restritivas de direito a serem definidas pelo Juízo da execução, acrescida das sanções acessórias de pagamento de
53 (cinquenta e três) dias-multa
e
suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias,
além de fixar o valor equivalente a
dois salários mínimos
a título de indenização em favor da vítima (
id. 258663742).

Nas
razões recursais
, o apelante pugna pela sua absolvição, ao argumento de que o conjunto probatório é insuficiente para a condenação. Subsidiariamente, postula o redimensionamento da penalidade acessória de suspensão do direito de dirigir, ao fundamento de que foi dosada de forma desproporcional à pena privativa de liberdade. Ainda, requer a exclusão do montante indenizatório, uma vez que ausente a indicação de valor e instrução específica para apuração do dano. Caso a verba indenizatória não seja excluída, pretende a minoração do valor arbitrado, diante da hipossuficiência financeira (id. 278174511).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pela rejeição do apelo (id. 278174519).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 279149864).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O réu
José Maria da Silva
foi denunciado pela prática do crime de embriaguez ao volante (artigo 306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro), com base no seguinte contexto narrado na inicial acusatória:

“[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 12/08/2022, por volta das 11hrs, em via pública, na Avenida General Osório, Bairro Centro, nas imediações do barracão da Igreja Católica, o denunciado JACKSON DE SOUZA JESUS, conduziu o veículo marca/modelo Fiat/Uno Mille Way Econ, cor prata, Placa OBK-8956, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

02. DETALHAMENTO DOS FATOS

Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, a guarnição policial foi acionada para atender uma ocorrência envolvendo um acidente de trânsito na Avenida General Osório, próximo ao barracão da Igreja, oportunidade em que diligenciaram até o local.

Ao chegaram no lugar, os agentes da lei constataram a veracidade das informações, sendo que, em conversa com os condutores dos veículos, certificaram que o denunciado, que conduzia o veículo marca/modelo Fiat/Uno Mille Way Econ, cor prata, Placa OBK-8956, apresentava sinais de embriaguez alcoólica, tais como: sonolência, olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, exaltação e dispersão, conforme Auto de Constatação de Embriaguez acostado no ID. 105660998, pág. 01.

Diante disso, os fiscais da lei prenderam o acusado em flagrante delito e o conduziram para a delegacia de polícia para as providências cabíveis.
(id. 278174419).

Devidamente processada e instruída a ação penal, o apelante foi condenado nos termos da denúncia à pena de
9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção,
substituída por penas restritivas de direito a ser definidas pelo Juízo da execução, acrescida das sanções acessórias de pagamento de
53 (cinquenta e três) dias-multa
e
suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias.

Além disso, considerando que a embriaguez ao volante resultou em acidente de trânsito, foi fixado o valor equivalente a
dois salários mínimos
a título de indenização em favor da vítima Célia Barranco Passamani.

Irresignado, o réu interpõe recurso de apelação, cujas teses serão adiante analisadas.

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

1.1. Provas de autoria e materialidade

O apelante sustenta que as provas reunidas aos autos não são capazes de fornecer a certeza necessária para o édito condenatório, máxime em razão da ausência de teste de alcoolemia, de forma que deveria ser aplicado em seu favor o princípio do
in dubio pro reo.

Entretanto, sem razão.

Em conformidade com o Enunciado Orientativo n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, os relatos judiciais dos agentes de segurança pública, coesos e harmônicos com os demais indícios dos autos, são idôneos para sustentar o decreto condenatório.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça apregoa que as declarações prestadas por policiais possuem acentuado valor probante, sobretudo quando se mostram coerentes com os demais elementos de prova dos autos e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do réu (STJ, AgRg no HC n. 912.650/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024).

Além disso, a Corte Superior também prescreve que, tratando-se do delito de embriaguez ao volante, tanto o teste de alcoolemia como o auto de constatação de sinais de embriaguez, diligências realizadas na fase pré-processual, se amoldam à concepção de prova cautelar e não repetível, a atrair a aplicação da parte final do artigo 155 do Código de Processo Penal. Confira-se:

“[...] O Auto de Constatação de Embriaguez é prova não repetível, pois somente poderia ser elaborado enquanto se mantém o estado de embriaguez do investigado e não posteriormente aos fatos, já no curso do processo penal, situação que obviamente tornaria inócua a produção de tal prova. No caso, ainda houve a confirmação das circunstâncias do referido Auto pelos depoimentos dos policiais [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 836.704/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024).

No caso em apreço, a materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante são comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante delito n. 170.3.2022.12677, do boletim de ocorrência n. 170.3.2022.12677 e do auto de constatação de embriaguez (id. 278174867 ao 278174872).

A autoria, por sua vez, se evidencia pela prova oral produzida em juízo.

Ao depor em sede de instrução, o Policial Militar
Alex Francisco de Oliveira
relatou que guarnição foi acionada em razão de um acidente de trânsito e, ao chegar ao local, encontrou o acusado ao lado do veículo, apresentando sinais de embriaguez. De acordo com a testemunha, o acusado apresentava forte odor etílico, vestes desarrumadas e evidente desequilíbrio, com dificuldade de se manter em pé. Descreveu que, em razão disso, a guarnição procedeu à condução do acusado em flagrante delito. Por fim, destacou que já conhecia apelante por envolvimento em outras ocorrências semelhantes (id. 278174499).

Em juízo, a vítima
Célia Barranco Passamani
informou que trafegava pela avenida e sinalizou a intenção de converter na rua de sua residência, instante em que o veículo conduzido pelo acusado colidiu com a traseira de seu carro, empurrando-o até que atravessasse o canteiro central. Afirmou que ambos desceram dos veículos após o acidente e que o acusado apresentava sinais de embriaguez, como fala arrastada e andar cambaleante. Acrescentou que, após o ocorrido, não manteve mais contato com o acusado e que os danos materiais decorrentes do acidente foram reparados por sua filha, sem saber precisar o valor exato (id. 278174499).

O recorrente, embora intimado, não compareceu à audiência de instrução, o que ensejou a decretação de sua revelia. Na fase policial, negou ter consumido bebida alcoólica e justificou que o acidente ocorreu porque outro veículo o fechou (id. 278174878).

Diante deste acervo probatório, denota-se que, ao revés do que alega o apelante em suas razões recursais, os depoimentos judiciais do agente de segurança pública, aliado à declaração da vítima, constituem evidências hábeis o bastante para comprovar que o apelante praticou a conduta de conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em virtude da influência de álcool.

Como se vê, os depoimentos do policial militar que atendeu a ocorrência são coesos e harmônicos com as demais evidências dos autos e retratam, de maneira fidedigna, o cenário fático exposto na denúncia.

Ademais, inexiste nos autos qualquer informação capaz de sugerir que o policial e a vítima agiram com parcialidade em desfavor do apelante, no intuito de imputar falsamente a prática do crime em questão.

Desse modo, observa-se que, ao contrário do alegado pela defesa do réu, não há dúvida a ser resolvida em seu favor, mas sim um conjunto probatório robusto e coeso que demonstra, com a certeza que o édito condenatório necessita, a prática do crime de embriaguez ao volante.

Em vista dessas considerações, o pleito absolutório não prospera.

2. DAS PENAS

2.1. Pena de suspensão do direito de dirigir

O apelante discorre que a penalidade de suspensão do direito de dirigir teria sido estabelecida de forma desproporcional à pena privativa de liberdade, motivo pelo qual requer a redução da pena acessória.

Com razão o recorrente.

Como se vê, o artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro prevê que o período da penalidade acessória de suspensão do direito de dirigir a ser definido varia de 2 (dois) meses a 5 (cinco) anos.

Dentro deste intervalo, a sanção acessória deve guardar proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade, de modo que o Magistrado deve considerar, em sua fixação, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e respeitar o modelo trifásico previsto no artigo 68 do mesmo diploma.

A esse respeito, colhe-se o seguinte julgado:

“[...] A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro [...]”
(TJMT, ApCrim 1000409-17.2023.8.11.0051, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJe 19/12/2024).

No caso em apreço, a pena privativa de liberdade foi imposta no patamar de
9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção,
em virtude da valoração desfavorável das circunstâncias judiciais relativas às consequências do crime.

Por sua vez, o Juízo a quo fixou a pena acessória de suspensão do direito de dirigir no mesmo quantitativo.

No entanto, inobstante a arguição da Procuradoria-Geral de Justiça de que a sanção acessória é proporcional, quando se trata da equivalência entre a pena privativa de liberdade e a sanção acessória, esta deve recair sobre a fração de aumento aplicada sobre a pena mínima, o que não significa um resultado final igualitário.

Logo, sem maiores digressões, evidenciada a desproporcionalidade entre a pena privativa de liberdade e a suspensão do direito de dirigir, sobretudo diante do fato de que apenas uma circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal foi valorada de forma negativa, mostra-se razoável a redução da penalidade acessória para
3 (três) meses e 7 (sete) dias.

3. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA

3.1. Pedidos de exclusão e redução da obrigação

O apelante aduz que o montante indenizatório arbitrado na sentença deve ser afastado, uma vez que ausente indicação de valor pelo órgão acusatório, bem como não houve instrução probatória específica para a apuração do dano causado.

O pleito comporta acolhimento.

Com efeito, apesar do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça assinalar que basta pedido expresso na denúncia, a jurisprudência da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.986.672/SC, pacificou o entendimento de que é imprescindível a indicação de valor na denúncia ou na queixa-crime, inclusive quando se tratar de dano presumido (
in re ipsa
).

A exceção, por sua vez, ocorre somente nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, os quais são regidos pela tese oriunda do tema repetitivo n. 983, a qual estabelece apenas a necessidade de pedido expresso na denúncia.

Em razão da pertinência, confira-se a ementa do referido julgado paradigma:

“[...] A liquidação parcial do dano (material ou moral) na sentença condenatória, referida pelo art. 387, IV, do CPP, exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório. Precedentes desta Quinta Turma. [...] Com efeito, a possibilidade de presunção do dano moral in re ipsa, à luz das específicas circunstâncias do caso concreto, dispensa a obrigatoriedade de instrução específica sobre o dano. No entanto, não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia, com indicação do montante pretendido [...] A falta de uma indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o próprio sistema acusatório, por na prática exigir que o juiz defina ele próprio um valor, sem indicação das partes. Destarte, uma medida simples e eficaz consiste na inclusão do pedido na petição inicial acusatória, juntamente com a exigência de especificar o valor pretendido desde o momento da apresentação da denúncia ou queixa-crime. Essa abordagem reflete a tendência de aprimoramento do contraditório, tornando imperativa a sua inclusão no âmbito da denúncia [...] Assim, a fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, nos termos do art. 3º do CPP c/c o art. 292, V, do CPC/2015 [...] Na peça acusatória (apresentada já na vigência do CPC/2015), apesar de haver o pedido expresso do valor mínimo para reparar o dano, não se encontra indicado o valor atribuído à reparação da vítima. Diante disso, considerando a violação do princípio da congruência, dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e do sistema acusatório, deve-se excluir o valor mínimo de indenização por danos morais fixado [...] O entendimento aqui firmado não se aplica aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, que continuam regidos pela tese fixada no julgamento do tema repetitivo 983/STJ”
(STJ, REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023).

Na hipótese em testilha, a denúncia não indica valor indenizatório e o delito não se enquadra nas hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, motivo pelo qual o caso não se amolda à exceção regida pelo tema 983 do Superior Tribunal de Justiça.

Por derradeiro, consigna-se que um dos efeitos secundários da condenação criminal é o de tornar certa a obrigação de reparar o dano causado, nos termos do artigo 91, I, do Código Penal, de maneira que compete à ofendida, caso queira, promover a ação cível
ex delicto
prevista no artigo 63 do Código de Processo Penal, oportunidade em que poderá promover a escorreita liquidação do valor indenizatório cabível.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo réu
José Maria da Silva,
a fim de readequar a penalidade acessória de suspensão do direito de dirigir para o período de
3 (três) meses e 7 (sete) dias,
bem como excluir da sentença o valor indenizatório fixado a título de reparação dos danos em favor da vítima, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025